Tribunal: TJDFT
Processo: 0000372-57.2017.8.07.0009
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM INDENIZATÓRIA. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL PARA CONSTRUÇÃO DE UNIDADE IMOBILIÁRIA. COOPERATIVA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. APLICABILIDADE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. SOLIDARIEDADE. EXCLUSÃO. CASO FORTUITO. NÃO VERIFICADO. LUCROS CESSANTES. ALUGUÉIS. PRESUNÇÃO DE PREJUÍZO. DANOS MORAIS. CARACTERIZAÇÃO. QUANTUM. REGULARIDADE. ÔNUS SUCUMBENCIAL. REDISTRIBUIÇÃO.
1. O Código de Defesa do Consumidor é aplicável ao caso concreto, já que se trata de relação contratual decorrente de empreendimento habitacional promovido por sociedade cooperativa, conforme a Súmula de no 602 do Superior Tribunal de Justiça.
2. Estando todas as rés envolvidas na cadeia de consumo, incide na espécie o disposto no parágrafo único do artigo 7o do Código de Defesa do Consumidor, segundo o qual tendo mais de um autor a ofensa, todos responderão solidariamente pela reparação dos danos previstos nas normas de consumo.
3. Neste sentido, a responsabilidade civil decorrente de relação de consumo é de natureza objetiva, não dependendo de culpa para sua ocorrência, possuindo como requisitos apenas a comprovação do dano, a prestação de serviço defeituoso e o nexo de causalidade entre o dano e os defeitos relacionados à prestação do serviço.
4. Considerando as peculiaridades da contratação, seu objeto e suas complexas dinâmicas, a dependerem de múltiplos ajustes de vontades, tendo em vista, ainda, a própria natureza da atividade desenvolvida pelas empresas recorrentes, entendo que as controvérsias surgidas no curso das obras são inerentes a esse tipo de negócio, de modo que não podem ser alegadas como caso fortuito a justificar uma exclusão de responsabilidade do fornecedor.
5. Conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, quando o imóvel não é entregue dentro do prazo estabelecido contratualmente, há uma presunção de prejuízo do consumidor, que é privado injustamente de gozar do bem, circunstância que enseja o dever de indenizar por lucros cessantes na forma de aluguel mensal, servindo como referência para a fixação dos lucros cessantes, no presente caso concreto, a quantia que nesta data a consumidora demonstrou que precisava despender a título de aluguel.
6. A jurisprudência desta Turma Cível é pacífica no sentido de que nos contratos de promessa de compra e venda, a ocorrência de inadimplemento contratual não é, por si só, causa suficiente à caracterização do dano moral, uma vez que suas consequências normais traduzem-se meros dissabores ou contratempos, problemas próprios ocasionados no dia a dia, sem aptidão para atingir os direitos da personalidade da adquirente, salvo se comprovada violação neste sentido, como no caso dos autos. A jurisprudência desta Corte reconhece que o longo lapso temporal extrapola o mero aborrecimento, permitindo-se a condenação em danos morais dos fornecedores responsáveis pelo inadimplemento.
7. A dificuldade na mensuração do valor da indenização exige que o magistrado busque em seu senso prático, atentando às peculiaridades de cada caso concreto, estabelecendo critérios para embasar sua decisão, devendo sopesar especialmente as condições econômicas e sociais do ofendido e do ofensor, as circunstâncias do fato, a extensão do dano e seus efeitos, sem esquecer que a indenização deve ser suficiente para reparar o dano, não podendo importar em enriquecimento indevido.
8. O julgamento proferido na origem, e agora confirmado nessa instância recursal, representa a parcial procedência de apenas dois pedidos autorais, inviabilizando a aplicação ao caso do artigo 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil, que autoriza a atribuição por inteiro, a um dos litigantes, das despesas e dos honorários quando o outro sucumbir em parte mínima do pedido.
9. Recursos conhecidos. Apelo da primeira ré improvido e da segunda, parcialmente provido.